Tribunal: TJES
Processo: 5003195-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-11.2020.8.08.0000

EMGTE: LEONARDO SILVEIRA GALLO

EMGDA: JUSSARA SILVEIRA GALLO E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Quer pela
teoria dos atos próprios
, quer pelo princípio da boa-fé objetiva – sobretudo da sua figura parcelar sintetizada no brocardo latino
venire contra factum proprium
–, a ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial.

II-

Impõe-se à parte, portanto, o dever de atuar de acordo com

a
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC/2002), da qual decorre a

proibição do exercício
contraditório
com o
comportamento

anteriormente assumido (“venire contra factum proprium”).

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5003195-11.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003195-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIELY MARIA TORATI e outros
AGRAVADO: PAULA ANASTACIA GALLO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-11.2020.8.08.0000

EMGTE: LEONARDO SILVEIRA GALLO

EMGDA: JUSSARA SILVEIRA GALLO E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
LEONARDO SILVEIRA GALLO
, o qual defende a existência de vício no v. acórdão que desprovera seu Agravo de Instrumento (ID nº 1221764).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, porque:
(i)
o acórdão não teria se manifestado sobre a pretensão do Recorrente de receber o pagamento mensal da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até ulterior decisão da controvérsia;
(ii)
além disso, o acórdão não se manifestara sobre fatos novos veiculados no Agravo Interno – concernentes à alienação, pelos Embargados, da Fazenda Lago Bonito –, os quais ratificariam a necessidade do bloqueio patrimonial postulado no recurso originário.

É o relatório. Sem revisão, na forma legal.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-11.2020.8.08.0000

EMGTE: LEONARDO SILVEIRA GALLO

EMGDA: JUSSARA SILVEIRA GALLO E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
LEONARDO SILVEIRA GALLO
, o qual defende a existência de vício no v. acórdão que desprovera seu Agravo de Instrumento (ID nº 1221764).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, porque:
(i)
o acórdão não teria se manifestado sobre a pretensão do Recorrente de receber o pagamento mensal da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até ulterior decisão da controvérsia;
(ii)
além disso, o acórdão não se manifestara sobre fatos novos veiculados no Agravo Interno – concernentes à alienação, pelos Embargados, da Fazenda Lago Bonito –, os quais ratificariam a necessidade do bloqueio patrimonial postulado no recurso originário.

A despeito da combatividade do Recorrente, o acórdão se manifestara expressamente sobre a questão do pagamento mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como ilustra o trecho a seguir:

“Com relação ao pagamento mensal, em favor do Sr. Leonardo, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo menos por ora não foram fragilizadas as razões alinhadas pelo Órgão “a quo”, que são as seguintes:

‘O pagamento de
R$20.000,00
(vinte mil reais) anunciado nos autos é fruto de um acordo oferecido pelas REQUERIDAS ao AUTOR, portanto, precede de anuência dele no documento, o que não existe. Assim, não existindo concordância do AUTOR LEONARDO no acordo, não há que se falar em pagamento da importância descrita naquele pacto.

Disso decorre a ausência de probabilidade do direito neste ponto, mas sim a rejeição por parte do AUTOR LEONARDO ao direito disposto no documento que se invoca. Ausente ainda, o requisito:
perigo da demora
, pois a demora só existe por vontade própria dele, o AUTOR. Vale dizer: se assinar o acordo passa a receber o dito valor’.”

Além de não existir nenhuma omissão acerca do ponto, é preciso ressaltar que, pelo menos indiretamente, o Embargante Leonardo busca se aproveitar de um negócio jurídico por ele rejeitado peremptoriamente, que nunca chegara a produzir efeitos jurídicos.

Ora, quer pela “teoria dos atos próprios”, quer pelo princípio da boa-fé objetiva – sobretudo da sua figura parcelar sintetizada no brocardo latino
“venire contra factum proprium”
–, a ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial. Acerca do assunto, merece realce a jurisprudência do Colendo STJ:

“[...] O princípio da boa-fé objetiva exerce três funções: (i) a de regra de interpretação; (ii) a de fonte de direitos e de deveres jurídicos; e (iii) a de limite ao exercício de direitos subjetivos. 6.
O ordenamento jurídico repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual
.” (REsp 1726272/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

“[...] A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como
da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório
. Precedentes. [...].” (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Impõe-se à parte, portanto, o dever de atuar de acordo com

a
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC/2002), da qual decorre a

proibição do exercício
contraditório
com o
comportamento

anteriormente assumido (“venire contra factum proprium”).

Salvo melhor juízo, não se pode desconsiderar, de antemão, uma atuação paradoxal do Embargante, o qual recusara a percepção dos mesmos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais que ele próprio, agora, insiste em receber.

Alega o Embargante, em segundo plano, que o acórdão não se manifestara sobre fatos novos veiculados no Agravo Interno – concernentes à alienação, pelos Embargados, da Fazenda Lago Bonito –, os quais ratificariam a necessidade do bloqueio patrimonial postulado no recurso originário.

Também neste particular, não assiste razão ao Embargante, seja porque o aludido “fato novo” deveria ter sido submetido, primeiramente, à análise do Órgão “a quo”, sob pena de “supressão de instância”, seja porque o Agravo Interno em questão fora julgado prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse recursal decorrente do julgamento do Agravo originário.

Nessa ordem de considerações, por não vislumbrar as omissões reportadas pelo Recorrente,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-11.2020.8.08.0000

EMGTE: LEONARDO SILVEIRA GALLO

EMGDA: JUSSARA SILVEIRA GALLO E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Quer pela
teoria dos atos próprios
, quer pelo princípio da boa-fé objetiva – sobretudo da sua figura parcelar sintetizada no brocardo latino
venire contra factum proprium
–, a ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial.

II-

Impõe-se à parte, portanto, o dever de atuar de acordo com

a
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC/2002), da qual decorre a

proibição do exercício
contraditório
com o
comportamento

anteriormente assumido (“venire contra factum proprium”).

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5003195-11.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.